Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030685-93.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., L. T. M. N., ARNALDO BERNARDINO ALVES, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, L. T. M. N., MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, ARNALDO BERNARDINO ALVES, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO DESPACHO Após o processamento dos recursos especiais nesta Presidência, remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 62496697, tendo em vista que já se exauriu a competência da 3a Turma Cível com o julgamento das apelações. Seguem, em apartadas, decisões referentes à admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003